Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701285-54.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALLISON BRUNO DA SILVA CONCEICAO, ERIKA ROBERT VIEIRA DE SOUZA SILVA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ERIKA ROBERT VIEIRA DE SOUZA SILVA, WALLISON BRUNO DA SILVA CONCEICAO D E S P A C H O Apelações interpostas por Allison Bruno da Silva Conceição, Erika Robert Vieira de Souza Silva (parte autora), e José Celso Gontijo Engenharia S.A e Iota Empreendimentos Imobiliários S.A (parte ré) contra a sentença de parcial procedência dos pedidos formulado em ação declaratória. Os apelados (demandados), em contrarrazões (id 70291287), arguem preliminar de não conhecimento do recurso. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida (Código de Processo Civil, art. 10). Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator